Tribunal: TJPA
Processo: 0811363-86.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10273 - Acompanhamento de Cônjuge ou Companheiro
Data de julgamento: 2021-05-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811363-86.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: FRANCISCO JOSE CASTRO DE SOUZA

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AG
RAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA INDEFERIDO DE PLANO - PESSOA FÍSICA - PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA HIPOSSUFICIÊNCIA (ART. 99, §3º, CPC) – DESCUMPRIMENTO DA REGRA DO ART. 99, §2º, DO CPC. NÃO OBSERVADA A NECESSIDADE DE OPORTUNIZAR À PARTE A COMPROVAÇÃO DE QUE FAZ JUS AO BENEFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Agravo de Instrumento nº
0811363-86.2020.8.14.0000

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer do recurso e dar-lhe provimento
, nos termos do voto do relator.

Belém (PA), 24 de maio de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por

FRANCISCO JOSÉ CASTRO DE SOUZA
, com esteio no art. 1.015, I c/c 995 do NCPC, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara da Fazenda da Capital, que, nos autos da
Ação Ordinária de Obrigação de Fazer nº 0857090-38.2020.8.14.0301

ajuizada em desfavor da
ESTADO DO PARÁ
, indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita, formulado pelo autor.

Em breve síntese, narram os autos, ter o requerente/agravante ingressou com a ação para reaver as suas 3 (três) licenças não gozadas.

Requerido o benefício da assistência judiciária gratuita, o magistrado de piso indeferiu o pleito ao argumento de a parte autora não se inserir no conceito de hipossuficiente financeiramente.

Da decisão, foi interposto presente Agravo de Instrumento, reiterando não possuir condições financeiras de arcar com as custas processuais, ressaltando possuir várias despesas, tais como, mensalidade de plano de saúde, empréstimo bancário, água, energia e internet.

Não obstante, afirma que a assistência por advogado particular não é incompatível com o que se requer, pois o agravante faz parte de uma associação, no qual paga uma mensalidade no valor de R$ 58,91 (Cinquenta e oito reais e noventa e um centavos).

Deste modo, pugnou a concessão de efeito suspensivo à decisão interlocutória atacada, e ao fim, o conhecimento e provimento do presente recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Em sede de cognição sumária, concedi o efeito requerido, posto que presentes os requisitos legais.

Apresentadas contrarrazões (ID. 4471012), o Estado do Pará refutou as razões recursais levantadas, pugnando o improvimento do presente recurso.

Encaminhados os autos ao Ministério Público para exame e parecer, o
parquet
manifestou-se pelo conhecimento e provimento do Agravo de Instrumento. (ID. 4496079)

É o relatório do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, e passo a apreciá-lo.

O presente Agravo tem como objeto a reforma da decisão de primeiro grau, no que concerne ao indeferimento do pedido de assistência judiciária gratuita.

Pois bem.
O benefício da assistência judiciária gratuita
previsto na lei
1.060
/50, parcialmente revogada se encontra disciplinado pelo
Novo Código de Processo Civil
, em seus dispositivos de
98
a
102
, e, assim preleciona:

Art. 98.
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. (...)

Tal entendimento, pois, vem ao encontro do disposto no art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal:

“O Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita
aos que comprovarem
insuficiência de recursos;”
(grifei).

O referido comando constitucional autoriza o julgador a condicionar a apresentação de elementos aptos a atestar a situação de dificuldade financeira da parte, para verificar, com clareza, se a mesma fará
jus
à assistência pretendida.

É certo que esta demonstração não exige grande complexidade probante, bastando ao julgador um mínimo de sustentabilidade à afirmação de que inexistam as condições de suportabilidade de pagamento das custas do processo.

Contudo, a
jurisprudência do STJ é firme e tranquila também no sentido de que a declaração de necessidade de concessão do referido benefício, gera presunção
juris tantum
, podendo ser afastada pelo magistrado se houver elementos de prova em sentido contrário.

Assim
havendo dúvidas quanto a veracidade da declaração de hipossuficiência alegada pela parte, o magistrado deve determinar a comprovação do estado de miserabilidade para formação do convencimento, senão vejamos:

DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. INVERSÃO. IMPOSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO DO ESTADO DE POBREZA. EXIGÊNCIA. POSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO.

1. O pedido de assistência gratuita pode ser feito em qualquer fase do processo, sendo suficiente para a sua obtenção a simples afirmação do estado de pobreza.

2. Por se tratar de presunção juris tantum, pode o Magistrado, em caso de dúvida acerca da veracidade da declaração de pobreza do requerente, ordenar-lhe a comprovação do estado de miserabilidade a fim de subsidiar o deferimento da assistência judiciária gratuita. Precedente do STJ.3. Agravo improvido. (STJ. 4ª Turma. AgRg no Ag nº 1.138.386/PR. Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, DJe: 03/11/2009).

Aliás, conforme dispõe o Código de Processo Civil, tal oportunidade de comprovação, não se revela mera liberalidade do magistrado, mas regra procedimental, senão vejamos:

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

(...)

§ 2o
O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

(grifo meu)

Assim, se o juízo
a quo
não se convencia da hipossuficiência alegada, deveria ter determinado à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos, requerendo, a exemplo, a comprovação de rendimentos, declaração de Imposto de Renda, antes de indeferir o benefício.

Vale mencionar a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA INDEFERIDO DE PLANO – PESSOA FÍSICA – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA HIPOSSUFICIÊNCIA (ART. 99, §3º, CPC) – REGRA DO ART. 99, §2º, DO CPC NÃO OBSERVADA – NECESSIDADE DE OPORTUNIZAR À PARTE A COMPROVAÇÃO DE QUE FAZ JUS AO BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – DECISÃO CASSADA, DE OFÍCIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO – PREJUDICADO. (TJPR - 16ª C. Cível - 0023582-81.2018.8.16.0000 - Curitiba - Rel.: Desembargadora Maria Mércis Gomes Aniceto - J. 05.12.2018)

(TJ-PR - AI: 00235828120188160000 PR 0023582-81.2018.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Desembargadora Maria Mércis Gomes Aniceto, Data de Julgamento: 05/12/2018, 16ª Câmara Cível, Data de Publicação: 17/12/2018)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Justiça gratuita – Embargos à execução – Pessoas físicas e jurídica – Antes de indeferir-se o pedido, por não comprovada a inanição financeira, necessário oportunizar-se aos agravantes a comprovação da alegada hipossuficiência – Art. 98, §6º, do CPC – Recurso provido em parte.*

(TJ-SP - AI: 20365843720208260000 SP 2036584-37.2020.8.26.0000, Relator: Francisco Giaquinto, Data de Julgamento: 29/06/2020, 13ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/06/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE INDEFERIU, DE PLANO, O PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECURSO DO AUTOR MAGISTRADO "A QUO" QUE, NÃO CONVENCIDO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DO REQUERENTE, INDEFERE A GRATUIDADE JUDICIÁRIA, SEM OPORTUNIZAR A COMPROVAÇÃO DO PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. NECESSÁRIA A PRÉVIA INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA TRAZER NOVOS ELEMENTOS DE PROVA AOS AUTOS. EXEGESE DO ARTIGO 99, § 2º, DO CPC. DECISÃO DESCONSTITUÍDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(TJ-SC - AI: 40252202520198240000 Itapema 4025220-25.2019.8.24.0000, Relator: Luiz Zanelato, Data de Julgamento: 17/10/2019, Primeira Câmara de Direito Comercial)

Deste modo, considerando que no caso em comento o magistrado indeferiu o pedido formulado quanto a assistência judiciária gratuita sem oportunizar a comprovação da hipossuficiência financeira da parte, em desatenção ao disposto no art. 99, § 2º, do Código de Processo Civil, imperiosa se faz a anulação da decisão.

Posto isto,
CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, DANDO-LHE PROVIMENTO
,
a fim de desconstituir a decisão recorrida e determinar ao juízo
a quo
que oportunize à parte agravante a devida
comprovação
de sua
hipossuficiência
financeira.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 - GP.

Belém (PA), 24 de maio de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 26/05/2021